Tribunal: TJSP
Processo: 1509212-94.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do agente penitenciário em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (50 selos de K4, com peso líquido de 0,08 grama) – Crime impossível. Inocorrência – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas configurada (crime cometido

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do agente penitenciário em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (50 selos de K4, com peso líquido de 0,08 grama) – Crime impossível. Inocorrência – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas configurada (crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos. Duplo acréscimo de 1/6. Maus antecedentes (duas condenações) e quantidade e natureza deletéria das drogas. Razoabilidade – Tripla reincidência (1/6). Coeficiente preservado à míngua de irresignação ministerial (vedada a reformatio in pejus). Circunstâncias do caso concreto que recomendavam maior incremento – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido.